Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em decisão de 19 de dezembro de 2022, determinei o seguinte:



    “(...) solicitem-se novas informações do Estado do Rio de Janeiro, em 10 dias que correrão mesmo no recesso forense, para que indique (i) se incluirão ou por que não incluíram a meta sugerida pelo partido e qual a meta de redução estipulam; (ii) quais são os indicadores objetivos de cada uma das metas estipuladas; (iii) qual é o cronograma de realização; (iv) quais seriam as providências necessárias para a inclusão de um indicador de eficiência. 



    Oficie-se a Presidência do Conselho Nacional de Justiça a fim de que promova a instalação do Observatório Judicial, nos termos em que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e que, uma vez instalado, encaminhe, por meio de parecer, ao Supremo Tribunal Federal, no prazo de 30 dias corridos, contados mesmo durante o recesso, avaliação pormenorizada, à luz das melhores evidências científicas, do plano apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, podendo sugerir, caso entenda pertinente, adequações necessárias para o cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



    Oficie-se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para que assegure, tão logo a publicidade seja possível, a inclusão na base do acompanhamento das cautelares determinadas pelo STF na plataforma digital de monitoramento de operações policiais do MPRJ, sobretudo quanto a: (i) preservação do perímetro de escolas creches e unidades básicas de saúde; (ii) aviso prévio das operações policiais às autoridades de saúde e educação; (iii) proibição de operações policiais noturnas e evitação em horários de grande circulação; (iv) provimento de ambulância durante as operações; e (v) Justificativa para o uso de helicóptero. 



    Por fim, em atenção, à decisão do Tribunal, determino ao Estado do Rio de Janeiro que apresente, no prazo máximo de 5 dias corridos, a serem contados mesmo durante o recesso, cronograma para a instalação e funcionamento de câmeras de áudio e vídeo em fardas e viaturas dos batalhões especiais das polícias – BOPE e CORE –, bem como nas unidades policiais localizadas em áreas que sofrem com os maiores índices de letalidade policial – notadamente o 15º BPM, o 7º BPM, o 41º BPM, o 14º BPM, o 20º BPM, o 12º BPM, o 39º BPM, o 16º BPM, o 3º BPM e o 9º BPM. Fica desde já indicado que, na elaboração do cronograma, a ser cumprido da forma mais expedita possível, a priorização dessas unidades justifica remanejamento dos referidos equipamentos de outros batalhões da PM com menores índices de letalidade policial.”



    O Conselho Nacional de Justiça apresentou análise detalhada sobre o Plano de Redução de Letalidade do Estado do Rio de Janeiro, publicado em Decreto de 14 de dezembro de 2022.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prestou informações.



    O Estado do Rio de Janeiro também prestou as informações e, no que tange à ordem para a apresentação de um cronograma para a instalação e funcionamento de câmeras de áudio e vídeo em fardas e viaturas dos batalhões especiais das polícias, o Estado requereu a reconsideração da decisão.



    Informou, inicialmente, que nos batalhões convencionais do Estado o processo de implantação de câmeras já estaria concluso (eDOC 628, p. 3):



    “Vê-se, destarte, que, de acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, em todos os batalhões convencionais do Estado do Rio de Janeiro, dentre os quais estão o 15º BPM, o 7º BPM, o 41º BPM, o 14º BPM, o 20º BPM, o 12º BPM, o 39º BPM, o 16º BPM, o 3º BPM e o 9º BPM, ou seja, nos 10 (dez) batalhões convencionais mencionados no eDOC 620, o processo de implantação de câmeras já está concluso. ”



    Informou, ainda, que o sistema de gravação está em processo de licitação.



    No entanto, em relação aos batalhões especiais da polícia fluminense – BOPE e CORE – não havia previsão de instalação de câmeras corporais. Alegou que há fundamentos técnicos para isso. Segundo manifestação da SEPM (eDOC 628, p. 5):



    “(...) Seguindo as diretrizes observadas por toda comunidade internacional de operações especiais, percebe-se que as forças especiais não utilizam câmeras corporais para auditorias externas e/ou para a divulgação pública de suas atuações. O critério aqui é a lógica, não seria producente revelar as suas técnicas, as suas táticas e os seus equipamentos para os criminosos. Uma questão de bom senso e uma diretriz de operações especiais. 



    (…)



    O BOPE é força de pronto-emprego voltada ações de intervenção caracterizadas pelo sigilo e o desenvolvimento de ações em alto nível de criticidade, cujas atribuições não se confundem com o policiamento ordinário da SEPM. Nesse sentido, nesse espectro de atuação, o agente do BOPE realiza atividades de reconhecimento avançado, recrutamento operacional, levantamento e confirmação de dados de inteligência, dentre outras técnicas em ambiente operacional complexo e hostil, estando vulnerável aos riscos e reflexos destas ações, cujo emprego de bodycam, em exame preliminar, não se revela útil, prático e funcional. 



    A contraindicação do emprego de câmeras corporais nessa realidade impõe não apenas o risco de revelar a identidade do policial que ali vá confirmar dados oriundos de notícias anônimas, por exemplo, mas também porque essas técnicas ficarão registradas sob custódia e controle de terceiros, que possuem vínculo precário com o Estado. 



    (...) 



    O BOPE tem padrões de conduta em suas patrulhas de terreno, no embarque e desembarque de blindados, na progressão em áreas de alto risco, na utilização de atiradores de precisão para a segurança da equipe, e equipamentos especiais, drones, aeronaves e outros, para fazer frente à criminalidade violenta organizada. É imprescindível que os criminosos não tenham acesso aos pormenores da atuação do BOPE, uma vez que a partir do momento em que entenderem a forma como os operadores especiais agem, passarão a conhecer de perto as suas virtudes e vulnerabilidades, podendo adotar contramedidas para emboscar equipes policiais e ceifar as vidas de seus agentes. 



    Do ponto de vista estratégico e tático-operacional, observa-se que os operadores exercem a atividade de policiamento especial em áreas sensíveis, em espaços críticos exigindo, dentre outros fatores, a capacidade de realizar a atividade de recrutamento operacional no escopo da "humint", de forma que a utilização de bodycams poderia impactar negativamente tal atividade. Bem como colocaria em risco o profissional, posto que o equipamento mais expõe o agente do que preserva sua posição e atividade. 



    Revela-se ainda que, ao utilizar as bodycam, há o risco de difusão ou disponibilização de imagens a terceiros, o que pode vir a comprometer a atuação da unidade e o modus operandi de atuação do BOPE, o que incrementa o risco operacional a ocorrência com resultados não objetivados pela Polícia Militar como danos colaterais com o ferimento e morte de pessoas inocentes (aqui incluindo, os agentes de operações especiais).” 



    Defende, por isso, que quanto à utilização das câmeras por essas unidades policiais, fosse respeitado o princípio da discricionariedade da Administração. Requereu, portanto, a reconsideração da decisão ou o recebimento desses argumentos como agravo regimental.



    A fim de esclarecer o alcance das alegações trazidas pelo Estado determinei a remessa da ação ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios junto à Presidência deste Supremo Tribunal Federal – CESAL (eDOC 642).



    No CESAL, o Estado se comprometeu à responder aos quesitos formulados pelos autores relativamente ao cronograma para o uso das câmeras corporais.



    O Partido Requerente e os diversos amici curiae formularam as seguintes questões (eDOC 688):



    “1) Considerando as informações prestadas no eDoc 628 de que “em todos os batalhões convencionais do Estado do Rio de Janeiro [...] o processo de implantação de câmeras já está concluso”, quantas câmeras corporais já foram adquiridas? Quantas estão com processo de licitação em andamento?



    2) Considerando as informações prestadas no eDoc 628 de que “em todos os batalhões convencionais do Estado do Rio de Janeiro [...] o processo de implantação de câmeras já está concluso”, qual o efetivo total da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? E qual o efetivo total da Polícia Civil? 



    3) Quanto à Polícia Militar:



    a) Conforme informações prestadas no eDoc 628, de fato todos os policiais de todos os batalhões convencionais estão utilizando câmeras corporais? 



    b) Em caso de resposta negativa, houve, conforme determinado pelo STF, a priorização dos policiais que atuam no policiamento ostensivo e nas operações em favelas e comunidades pobres? Como isso foi operacionalizado e quais os critérios adotados? 



    c) Considerando a priorização determinada pelo STF, todos os policiais dos batalhões que apresentam maiores índices de letalidade policial – isto é, do 15º BPM, 7º BPM, 41º BPM, 14º BPM, 20º BPM, 12º BPM, 39º BPM, 16º BPM, 3º BPM e 9º BPM – já estão utilizando câmeras corporais? Mais especialmente, os policiais desses batalhões que atuam no policiamento e nas operações em favelas e comunidades pobres estão utilizando câmeras corporais?



    d) Quantos dispositivos foram distribuídos para cada um dos batalhões convencionais? Quais os critérios utilizados para essa distribuição, entre os batalhões e, internamente, em cada um deles?



    e) Na hipótese de que nem todos os policiais de cada batalhão estejam utilizando as câmeras corporais, quais critérios o Estado do Rio de Janeiro empregou para determinar qual agente fará uso do equipamento? Como isso tem sido operacionalizado? 



    f) Ainda considerando os batalhões convencionais, o uso das câmeras corporais foi implementado em todos os policiais que integram os GATs (Grupamentos de Ações Táticas) e as PATAMOs (Patrulhas Tático Móveis)? Como isso foi operacionalizado e quais os critérios de distribuição? 



    g) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação para garantir que todos os policiais de todos os batalhões convencionais estejam utilizando câmeras corporais?



    h) Quanto às unidades de operações especiais, como tem sido operacionalizada a implementação das câmeras corporais nas seguintes unidades: 



    i) Batalhão de Polícia de Choque;



    ii) Batalhão de Ações com Cães;



    iii) Grupamento Aeromóvel; e



    iv) Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)?



    i) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação, de modo a garantir que todos os policiais de todas as unidades de operações especiais estejam utilizando câmeras corporais?



    4) Quanto à Polícia Civil:



    a) Como foi feita a implementação das câmeras corporais na PCERJ? 



    b) Houve priorização dos policiais que atuam nas operações em favelas e comunidades pobres, conforme determinado pelo STF? Como isso foi feito? 



    c) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação, de modo a garantir que todos os policiais civis nas operações em favelas e nas comunidades pobres, bem como em outras diligências de maior complexidade e potencial emprego da força, estejam utilizando câmeras corporais?



    d) Especificamente quanto à Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), já houve o cumprimento integral da Lei Estadual nº. 9.298/2021, notadamente no que diz respeito ao art. 1º, §1º, I, que determina o uso de câmeras corporais pelos “Policiais Civis da Coordenadoria de Recursos Especiais – CORE”? Tais agentes já estão utilizando as câmeras corporais? Se não, por que razão?



    5) Quanto ao funcionamento das câmeras corporais:



    a) Como é feito o acionamento inicial e final do dispositivo?



    b) Caso seja feito de forma manual pelo próprio agente, como é feita a supervisão dessa obrigação? Quais as normas que regulam esse procedimento? É tecnicamente possível que o próprio agente desligue a câmera durante o seu turno?



    c) Considerando as objeções arguidas pelo Estado quanto à utilização pelas unidades de operações especiais, por que não instalar as câmeras corporais nos capacetes balísticos, conforme sugerido até mesmo pela Polícia Civil (eDoc 630, p. 37 do PDF)?



    d) Considerando as objeções arguidas pelo Estado quanto à utilização pelas unidades de operações especiais, por que não desabilitar as luzes e sons eventualmente emitidos pelo equipamento?



    6) Quanto à gestão das imagens e áudios gravados:



    a) O Centro de Monitoramento citado no Termo de Referência da contratação das câmeras e do serviço de armazenamento, transmissão e custódia das evidências digitais já está operante? Como ele tem funcionado? 



    b) Tal Centro de Monitoramento consiste em unidade dos órgãos de segurança pública ou é dirigido e operado pela empresa contratada pelo Estado do Rio de Janeiro? 



    c) Trata-se de apenas um Centro de Monitoramento para todo o Estado ou há unidades descentralizadas?



    7) Quanto ao acesso às imagens e áudios gravados:



    a) Considerando que o complemento do voto do Min. Edson Fachin – submetido e aprovado pelo Plenário do STF – consignou que os arquivos digitais devem “ser enviados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser acessados, mediante solicitação prévia, pelas vítimas da ocorrência gravada, por seus familiares e representantes legais, bem como pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro”, as imagens e áudios gravados já estão sendo disponibilizadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? 



    b) Qual o procedimento adotado para que tanto a Defensoria Pública quanto as vítimas da ocorrência, seus familiares e representantes legais possam acessar as imagens gravadas? 



    c) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar o envio dos arquivos digitais ao Ministério Público e, mediante solicitação prévia, regularizar o acesso dos referidos arquivos pelas vítimas da ocorrência gravada, por seus familiares e representantes legais, bem como pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? Quesitos sobre os equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais:



    8) Quanto à instalação dos equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais:



    a) Já houve a instalação dos referidos equipamentos em todas as viaturas da PMERJ e em viaturas da PCERJ? 



    b) Caso o cumprimento da referida cautelar ainda esteja em “fase de licitação”, conforme informado no eDoc 628, quais as dificuldades que justificam o atraso na implementação na medida? 



    c) Como é ou será feita a gestão das imagens e áudios gravados?



    d) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação, de modo a garantir instalação dos referidos equipamentos em todas as viaturas policiais, tanto da PCERJ quanto da PMERJ? Quesitos sobre a transparência do cumprimento da cautelar



    9) É possível que todas as informações sobre o cumprimento da decisão judicial sejam tornadas públicas, em sítio eletrônico aberto e disponível para consulta a acompanhamento da sociedade fluminense? Quesitos sobre a adequada proteção dos dados pessoais



    10) A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº. 13.709/2018) estabelece que, em atividades como segurança pública e repressão a infrações penais, é vedado o tratamento de dados por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, sendo que em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público (art. 4º, inciso III e §§ 2º e 4º da LGPD). Esses dispositivos estão sendo observados nos contratos celebrados pelo Estado para operacionalização das câmeras corporais e dos equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo para as viaturas policiais?”



    As respostas foram trazidas pela petição constante do eDOC 703. As respostas estão em negrito:



    “1) Considerando as informações prestadas no eDoc 628 de que “em todos os batalhões convencionais do Estado do Rio de Janeiro [...] o processo de implantação de câmeras já está concluso”, quantas câmeras corporais já foram adquiridas? Quantas estão com processo de licitação em andamento?



    Atualmente a SEPM possui 8945 câmeras em funcionamento nos Batalhões convencionais. A SEPM possui dois contratos em vigor, que totalizam 13 mil câmeras – restando, portanto, aproximadamente 4 mil câmeras a serem instaladas. 



    O processo licitatório já foi concluído. (eDOC 704)



    2) Considerando as informações prestadas no eDoc 628 de que “em todos os batalhões convencionais do Estado do Rio de Janeiro [...] o processo de implantação de câmeras já está concluso”, qual o efetivo total da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? E qual o efetivo total da Polícia Civil?



    A SEPM conta com 43808 policiais na ativa. 



    Atualmente, a SEPOL conta com 8.186 (oito mil, cento e oitenta e seis) servidores em atividade (eDOC 712).



    3) Quanto à Polícia Militar:



    a) Conforme informações prestadas no eDoc 628, de fato todos os policiais de todos os batalhões convencionais estão utilizando câmeras corporais? 



    Há disponibilidade para atender todo o efetivo operacional regular, inclusive os policiais militares em Regime Adicional de Serviço nas Unidades Operacionais convencionais, sendo excluído, em caso de excesso de demanda, grandes eventos e mobilizações extraordinárias. Em tais situações, se aplica o disposto no o Art. 8º da Instrução Normativa nº 168 (48244485), que prevê que o comandante de cada equipe deverá garantir que ao menos um integrante esteja portando a câmera. Convém destacar que o efetivo da atividade meio (aquelas de cunho administrativo e interno das Unidades), não foi contemplado. 



    b) Em caso de resposta negativa, houve, conforme determinado pelo STF, a priorização dos policiais que atuam no policiamento ostensivo e nas operações em favelas e comunidades pobres? Como isso foi operacionalizado e quais os critérios adotados? 



    Conforme esclarecido no item anterior 



    c) Considerando a priorização determinada pelo STF, todos os policiais dos batalhões que apresentam maiores índices de letalidade policial – isto é, do 15º BPM, 7º BPM, 41º BPM, 14º BPM, 20º BPM, 12º BPM, 39º BPM, 16º BPM, 3º BPM e 9º BPM – já estão utilizando câmeras corporais? Mais especialmente, os policiais desses batalhões que atuam no policiamento e nas operações em favelas e comunidades pobres estão utilizando câmeras corporais?



    Conforme esclarecido no item 3.a, todo o policiamento ostensivo da atividade fim recebeu câmeras em quantidade suficiente e, de acordo com as regulamentações internas, devem utilizar a câmera operacional portátil. 



    d) Quantos dispositivos foram distribuídos para cada um dos batalhões convencionais? Quais os critérios utilizados para essa distribuição, entre os batalhões e, internamente, em cada um deles?



    A distribuição nas Unidades foi feita conforme tabela do anexo 1. O critério de distribuição foi abarcar a todos os policiais militares atuantes na atividade fim. 



    e) Na hipótese de que nem todos os policiais de cada batalhão estejam utilizando as câmeras corporais, quais critérios o Estado do Rio de Janeiro empregou para determinar qual agente fará uso do equipamento? Como isso tem sido operacionalizado? 



    A regra é o previsto no Art. 33 da Instrução Normativa 168, publicada em BOL PM n° 182 de 30SET22, na qual todos os policiais militares escalados no serviço ostensivo deverão portar uma câmera operacional portátil. Em situações excepcionais como, por exemplo, em grandes eventos, cuja demanda é maior, o Art. 8º da Instrução Normativa 168 prevê que o comandante de cada equipe deverá garantir que ao menos um integrante esteja com a câmera. 



    f) Ainda considerando os batalhões convencionais, o uso das câmeras corporais foi implementado em todos os policiais que integram os GATs (Grupamentos de Ações Táticas) e as PATAMOs (Patrulhas Tático Móveis)? Como isso foi operacionalizado e quais os critérios de distribuição? 



    O número de câmeras distribuídas nos Batalhões tem o propósito de contemplar todos os policiais que atuam na atividade fim. 



    g) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação para garantir que todos os policiais de todos os batalhões convencionais estejam utilizando câmeras corporais?



    Conforme esclarecido no item 3.a 



    h) Quanto às unidades de operações especiais, como tem sido operacionalizada a implementação das câmeras corporais nas seguintes unidades: 



    i) Batalhão de Polícia de Choque;



    ii) Batalhão de Ações com Cães;



    iii) Grupamento Aeromóvel; e



    iv) Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)?



    A distribuição das câmeras nos Batalhões subordinados ao COE está em processo de estudo e viabilização junto à empresa responsável. A previsão de implementação é até o final de 2023. Cabe destacar que, no caso do BOPE, tal demanda está em processo de tratativas junto ao STF 



    i) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação, de modo a garantir que todos os policiais de todas as unidades de operações especiais estejam utilizando câmeras corporais?



    4) Quanto à Polícia Civil (eDOC 712):



    a) Como foi feita a implementação das câmeras corporais na PCERJ? 



    A SEPOL, após processo licitatório das bodycams , contratou a empresa L8 GROUP S/A (CONSÓRCIO OX21), através de Ata de Registro de Preço licitada pela CASA CIVIL do ERJ, para a prestação de serviços, con nuos e especializados, em solução integrada de captação, armazenamento, transmissão, gestão e custódia de evidências digitais, com fornecimento, por comodato, de 100 (cem) câmeras operacionais portáteis, e demais equipamentos necessários à execução do objeto, para estabelecer os links com o sistema de armazenamento em nuvem, oferecendo infraestrutura nas instalações físicas das CONTRATANTES, configurações, manutenções, atualizações, correções de software, hardware, bem como acessórios dos equipamentos, e suporte técnico para toda solução, incluindo garantia total, durante as a atividades operacionais e o prazo de contrato, na forma e condições expressas no Termo de Referência.



    Conforme cronograma fixado, índice 48391123, ainda em execução, há pendencias a serem solvidas que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema integrado de câmeras.



    Foram designados servidores para compor a Comissão de Fiscalização de que trata o art. 67, caput, da Lei 8.666/93, bem como o art. 4º do Decreto Estadual nº 45.600 de 16 de março de 2016.



    A complexidade do contrato exige atenção e a devida prioridade está sendo implementada.



    Cumpre ressaltar que as seguintes pendências estão sendo atendidas e cumpridas, segundo cronograma de Execução do Contrato atualizado em 22.02.2023, após o envio da documentação obrigatória (pela Empresa L8). (índice 48391144)



    A SEPOL solicitou algumas informações técnicas aos representantes da L8 a respeito do equipamento,bem como detalhes de storage e livestream, conectividade. A empresa informou que a sala que receberá os docstations precisa ser climatizada, medindo 1,50m por 0,7 m.



    Foi designado técnico nosso com a incumbência de apontar em quais salas será feita a instalação, após consulta ao setor de logística do DGAF e dos órgãos custodiadores e usuários finais. Importante salientar que o local a ser escolhido deve possuir requisitos mínimos para adaptabilidade, ser refrigerado e estar próximo aos usuários. A instalação da infraestrutura lógica faz parte da solução contratada e possivelmente demandará licitação para adaptar corretamente os locais na forma exigida pela empresa.



    Há em planejamento processo para aquisição de aparelhos de ar condicionado que poderá atender a necessidade, caso o ambiente escolhido não seja refrigerado. De qualquer forma, após a escolha do ambiente, será necessário avaliação por parte da DGTIT e da DLOG/SE acerca da necessidade de intervenções de preparação, sob pena do mau funcionamento do serviço contratado.



    Foi solicitada à empresa (e aceito) a cessão de um equipamento para ambientação, com objetivo de auxiliar a análise de usabilidade e a definição dos protocolos de uso.



    A empresa deve enviar seu DPO, para discutir questões referentes a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), posto que o contrato afeta o tratamento de dados pessoais sensíveis que o preposto não sabia esclarecer acerca de tal necessidade legal. Também será discutido o necessário sigilo e custódia correspondente às provas produzidas pelas imagens na forma do Código de Processo Penal.



    Importante salientar que todas as informações de configuração do sistema – requer auditoria da “nuvem”de propriedade da Empresa L8, por parte da SEPOL, para absoluta certeza da preservação do sigilo probatório e do sigilo previsto na LGPD. A ação será realizada pela DGTIT, quando a empresa disponibilizar acesso.



    Conforme já explicitado, a prioridade na conclusão final desta contratação já foi determinada e que deve se desenrolar com a devida segurança jurídica e respeito aos princípios constitucionais que regem a administração pública.



    Com relação ao procedimento licitatório para instalação de câmeras em viaturas ( embarcadas) dos órgãos de segurança pública e de defesa civil, este está sendo realizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, de forma centralizada para todos os órgãos do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sistema de registro de preços.



    O levantamento da demanda da SEPOL se deu através do processo ainda em andamento com o total de 300 câmeras a serem adquiridas de modo a suprir a necessidade em um primeiro projeto piloto a ser implementado nas unidades de polícia judiciária que posteriormente serão escolhidas. (índice SEI nº 47752793) 



    b) Houve priorização dos policiais que atuam nas operações em favelas e comunidades pobres, conforme determinado pelo STF? Como isso foi feito?



    O processo de aquisição e implementação está em andamento, conforme resposta ao item 4 a) e as unidades a serem contempladas serão definidas no momento oportuno.



    c) Considerando que o prazo de 180 dias concedido pelo Plenário do STF em 03/02/2022 já se esgotou, em quanto tempo o Estado do Rio de Janeiro pretende regularizar a situação, de modo a garantir que todos os policiais civis nas operações em favelas e nas comunidades pobres, bem como em outras diligências de maior complexidade e potencial emprego da força, estejam utilizando câmeras corporais?



    O processo de implantação tem sido conduzido com vistas à maior celeridade cabível, mas circunstâncias tecnológicas e burocráticas como as descritas no item "a" ainda não nos permitem afirmar, com um mínimo de precisão, quando tal objetivo será alcançado. 



    d) Especificamente quanto à Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), já houve o cumprimento integral da Lei Estadual nº. 9.298/2021, notadamente no que diz respeito ao art. 1º, §1º, I, que determina o uso de câmeras corporais pelos “Policiais Civis da Coordenadoria de Recursos Especiais – CORE”? Tais agentes já estão utilizando as câmeras corporais? Se não, por que razão?



    Tendo em vista o fato de as câmeras ainda não haverem sido entregues, conforme narrado no item "a", ainda não ocorre seu emprego pelos agentes da CORE. 



    5) Quanto ao funcionamento das câmeras corporais:



    a) Como é feito o acionamento inicial e final do dispositivo?



    Todas as instruções de funcionamento das câmeras são definidas pelas IN 111 (48244180) e 168, anexas ao presente documento.



    [As INs estão, respectivamente, nos eDOCs 706 e 705]



    b) Caso seja feito de forma manual pelo próprio agente, como é feita a supervisão dessa obrigação? Quais as normas que regulam esse procedimento? É tecnicamente possível que o próprio agente desligue a câmera durante o seu turno?



    Todas as instruções de funcionamento das câmeras são definidas pelas IN 111 (48244180) e 168, anexas ao presente documento.



    [As INs estão, respectivamente, nos eDOCs 706 e 705]



    Apesar da existência do botão de desligamento na câmera, o mesmo foi desabilitado. No entanto, caso o policial encontre uma maneira de desligar ou desabilitar a câmera, ele estará sujeito a responder um processo, conforme previsto no Capítulo 3, Art 21º da Instrução Normativa/PMERJ Nº 0167 de 30 de Setembro de 2022 (48244854). 



    c) Considerando as objeções arguidas pelo Estado quanto à utilização pelas unidades de operações especiais, por que não instalar as câmeras corporais nos capacetes balísticos, conforme sugerido até mesmo pela Polícia Civil (eDoc 630, p. 37 do PDF)?



    Tal questão faz parte das tratativas em desenvolvimento junto ao STF referente a implantação das câmeras no BOPE. 



    d) Considerando as objeções arguidas pelo Estado quanto à utilização pelas unidades de operações especiais